Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. DEVER DE EDUCAR OS FILHOS. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. ALIMENTOS FIXADOS. DÍVIDA DE MESES POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0732437-72.2023.8.07.0003, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu a inclusão do genitor de aluno, na execução da dívida decorrente de mensalidades escolares atrasadas. Em suas razões (ID 46113498) a empresa agravante sustenta que a dívida executada é de natureza educacional e de responsabilidade de ambos os genitores.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58089807 e 58089806). Ausentes as contrarrazões (ID 61247304).
3. A controvérsia cinge-se a saber se há responsabilidade solidária entre genitores, ainda que o contrato de ensino tenha sido entabulado somente por um deles.
4. Em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Nesse sentido o REsp: 1.472.316/SP do c. STJ.
5. Importante consignar que o contrato com a instituição de ensino foi firmado em 31/01/2020 (ID 175670831, pág. 4-11 na origem), ou seja, antes da separação de fato dos genitores ocorrida em abril/2020, conforme ação de divórcio n.o 0710686-34.2020.8.07.0003. A dívida executada é referente aos meses de setembro a dezembro/2020 (ID 175670831, pág. 1 na origem). Todavia, em 25/07/2020, foram fixados alimentos em desfavor do genitor, conforme decisão proferida naqueles autos. Nesse contexto, destaca-se que “o pagamento dos alimentos provisionais pelo pai afasta a obrigação de pagamento das mensalidades escolares, se essa não foi convencionada como pagamento in natura, uma vez que o valor dos alimentos se destina ao pagamento das despesas da menor” (Acórdão 1033198, 00026262220168070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Constata-se, portanto, que é indevida a inclusão do genitor nos autos da execução de n.o 0732437-72.2023.8.07.0003.porquanto suporta o pagamento de pensão alimentícia em favor do filho. Ademais, eventual má-fé da agravada com ações no sentido de fraudar a execução e esvaziar ou ocultar todo seu patrimônio não tem relação com a inclusão do genitor do menor nos autos, pois os genitores são divorciados, conforme processo n. 0710686-34.2020.8.07.0003, que tramitou na 1a Vara de Família de Ceilândia.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.